Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009367-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS - CPF: 415.572.631-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Mora contratual. Alienação fiduciária. Abusividade dos encargos. Dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que
deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da inadimplência da agravante. A recorrente alegou abusividade dos encargos contratuais, sustentando a descaracterização da mora, o que tornaria indevida a medida liminar.

II.
Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: determinar se há elementos suficientes nos autos que justifiquem o afastamento da decisão de primeiro grau.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige a comprovação do contrato, do inadimplemento e da notificação extrajudicial válida ao devedor, nos termos do art. 2o, § 2o
, do Decreto-Lei no 911/69.

4.
A notificação da agravante para constituição em mora foi devidamente comprovada por envio ao endereço contratual
.

5.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais, por si só, não descaracteriza a mora, pois depende de dilação probatória, como perícia contábil, inviável na via estreita do agravo de instrumento.

6.
A tese firmada no Tema 28 do STJ exige prova pré-constituída da abusividade dos encargos para que a mora possa ser afastada, o que não foi atendido no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
”
.
2. “
A verificação da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n
.
911/1969, art. 2o, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n
.
28; STJ, Tema no 1132; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, AI n
.
1001394-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mari
a Helena Póvoas, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo interposto por
JOSEFA JÚLIA DE FREITAS FIDELIS
contra decisão proferida pela

Juíz
a

de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
,
que
nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n. 1027471-48.2024.8.11.0002, movida pelo
BANCO PAN S.A.
, deferiu liminarmente a medida pleiteada pela instituição financeira (id. 277098351).

A agravante sustenta, em síntese, haver abusividade nos encargos contratuais, de modo a descaracterizar a mora, requisito essencial para
a
concessão da liminar de busca e apreensão.

Afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e que se faz necessário o reequilíbrio contratual mediante a revisão
da avença
.

Aduz que a taxa média de juros do Bacen em 14/02/2023 era de 28,96% ao ano, enquanto a praticada no contrato foi de 59,53% ao ano, configurando uma “sobretaxa” de 205,56%, superior a duas vezes a taxa média de mercado, o que evidenciaria abusividade.

Com essas considerações, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a extinção do processo sem julgamento de mérito, de ofício. Subsidiariamente, vindicou a revogação da liminar de busca e apreensão. No mérito, requer o provimento do agravo para a reforma da decisão objurgada, sustentando que a petição inicial é inepta e carece dos documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente a comprovação da mora, o que tornaria incabível a medida liminar de busca e apreensão do bem.

A justiça gratuita foi
concedida
(id.
277561362
).

A liminar
almejada
foi
in
deferida
(id. 277561362
)
.

O banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente recurso (id. 281919373).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO PAN S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em desfavor
de
JOSEFA JÚLIA DE FREITAS FIDELIS
,
com o objetivo de reaver o veículo Jeep
Renegade

Limited
AT, placa QCQ4H50, alienado fiduciariamente em garantia
ao contrato de financiamento n.
093989638, firmado em 14/02/2023
(id.
164806927
, na origem)
.

Em sua inicial
, o banco
requerente
alegou que o contrato previa o pagamento em 48
(quarenta e oito)
parcelas mensais, encontrando-se a parte requerida, ora agravante, inadimplente desde a
prestação
com vencimento em 17/03/2024, acumulando débito no valor de R$ 54.008,68 (cinquenta e quatro mil e oito reais e sessenta e oito centavos).

Sustentou que a mora foi devidamente constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, em conformidade com o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1132.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo, com autorização para arrombamento e uso de força policial, se necessário, bem como sua nomeação como depositário fiel. Ao final, pleiteou a consolidação da posse e da propriedade do bem em seu favor, com autorização para venda direta, independentemente de leilão.

Ao apreciar o feito,
o
Juízo
de primeiro grau

deferiu
a tutela
pleiteada
, nos seguintes termos
:

“
[...]
2
. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3o do
Dec
-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. [...]
”

(id.
166364092
, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, argumentando que
os encargos contratuais, notadamente os juros remuneratórios, seriam abusivos, o que afastaria a configuração da mora e, por consequência, tornaria indevida a concessão da liminar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se
limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

A
pós
detida
análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem,
tenho que
o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n
.
911/69, a mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar. Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o §
2o do artigo
2o do referido diploma legal.

Ainda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme sintetiza a Súmula
n.
72
, segundo a qual

“
a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão d
o bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo
, para que a liminar seja legitimamente concedida, é su
ficiente que o credor
demonstre: (i)
a existência do c
ontrato de alienação fiduciária; (
ii
)
o vencimento d
a
obrigação; e (
iii
)
o envio
da notificação de mora ao endereço contratado.

No caso concreto, observa-se que o banco agravado apresentou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (id.
164806932
, na origem)
, comprovou
o inadimplemento da parte agravante (id.
164806935
, na origem) e a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual (id.
164806934
, na origem), nos moldes exigidos pela legislação de
regência, o que autoriza, em juízo de cognição sumária, o deferimento da medida liminar, como corretamente decidido pelo Juízo
a quo
.

A agravante
, por sua vez,
argumenta q
ue
os
juros
pactuados
(59,53% ao ano)
seria
m
superior
es
à taxa média de mercado (28,96% ao ano, segundo dados do Banco Central),
o que configuraria
abusividade nos encargos
e, portanto, impediria o
reconhecimento da mora,
s
ustenta
ndo
sua tese com base no
Tema
n.
28 do STJ
, que assim dispõe:

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capit
alização) descaracteriza a mora
”
.

A tese, de fato, representa importante instrumento de controle do equilíbrio contratual em relações bancárias, autorizando a revisão de cláusulas que imponham ônus excessivo ao consumidor.

Contudo, a aplicação do referido entendimento exige a comprovação inequívoca da abusividade dos encargos
avençados
, mediante análise minuciosa das cláusulas contratuais e eventual prova pericial contábil
.

A jurisprudência, inclusive, afasta a aplicação automática do Tema
n.
28 do STJ quando não há prova pré-constituída da abusividade, o que é precisamente o caso dos autos.
Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS
.
NÃO COMPROVAÇÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR.
MORA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A
constituição da mora foi regularmente comprovada
mediante notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento por culpa do devedor, conforme o § 2o do ar
t. 2o do Decreto-Lei no 911/69.
A jurisprudência consolidada do STJ (
Tema 28
) estabelece que
a descaracterização da mora somente ocorre
mediante demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual
,
o que não foi evidenciado nos autos
. [...]
II. A mora do devedor fiduciário é comprovada pelo envio de notificação ao endereço constante no contrato. III.
A descaracterização da mora exige demonstração da abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual
”

(N.U 1001394-71.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Pó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/03/2025,
p
ublicado no DJE 31/03/2025
– grifo nosso
)
.

Aliás, conforme salientado na decisão liminar,
as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de juros remuneratórios, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central apenas um parâmetro de análise, e não um teto absoluto a ser imposto aos contratos bancários, de modo que a mera alegação de que a taxa pactuada supera a média de mercado não configura, automaticamente, indício de abusividade.

A propósito, o
STJ já decidiu que a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, prática abusiva, sendo necessária a avaliação casuística da contratação, considerando os elementos fáticos e contextuais do negócio jurídico
(
A
gInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, R
elator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado e
m 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025)
.

No caso em análise, a alegação formulada pela agravante, por ora, carece de prova robusta e não foi objeto de cognição exauriente pelo Juízo
de primeira instância
, não sendo
possível presumir a abusividade unicamente com base na diferença percentual entre a taxa contratada e a média de mercado,
sem a devida instrução probatória
.

Aliás, é
pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal no sentido de que a mera alegação de abusividade nos encargos contratuais
não é suficiente para descaracterizar a mora, uma vez que
sua
análise
demanda dilação probatória
.
V
eja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
COMPROVAÇÃO DA MORA
.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ, exige a comprovação da mora como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, especialmente após a redaçã
o dada pela Lei no 13.043/2014.
4. A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o,
§2o, do Decreto-Lei no 911/69.
5.
A alegação de abusividade dos encargos não afasta
,
por si só
,
os efeitos da mora
,
pois tais questões exigem dilação probatória e devem ser analisadas no curso do processo originário
,
sob o crivo do contraditório
.
6.
A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária
,
inadimplemento do devedor

e
notificação de mora
,
o que
preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção
. [...]
”

(N.U 1002366-41.2025.8.11.0000,
Tatiane Colombo, Segu
nda Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 23/04/2025,
p
ublicado no DJE 28/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. [...]
3. A
constituição em mora do devedor fiduciário foi regularmente comprovada
por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS). 4.
A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais
,
sem comprovação prévia
,
não afasta a mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
. 5. Não há elementos que demonstrem, de
plano, a abusividade nos encargos contratuais alegados pela recorrente,
sendo necessária a dilação probatória
para análise das questões revisórias
.
6. Nos termos do art. 926 do CPC, a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente reforça a decisão recorrida, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado pela
agravante. IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
"A constituição em mora do devedor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, é válida e suficiente para fins de busca
e apreensão do bem garantido." 2.
"
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
."
[...]
”

N.U 1021283-45.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Má
rcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
julgado em 03/12/2024, p
ublicado no DJE 06/12/2024
– grifo nosso
)
.

Assim
, considerando que a análise da alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n
.
911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
.

Ante o exposto
,
conheço

d
o agravo de instrumento interposto
por
JOSEFA J
Ú
LIA DE FREITAS FIDELIS
e
NEGO
-HE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025